Tribunal: TJMT
Processo: 1044900-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044900-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 523.194.401-78 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1044900-70.2020.8.11.0001

Embargante(s):

ANA MARGARIDA DA SILVA

Embargado(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Trata-se do
segundo Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão deste Relator.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 13/09/2021 (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 14/09/2021 (terça-feira), no ID n° 101909979 e os Embargos foram opostos em
21/09/2021
, ID n° 102677991.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Ou seja, como o voto foi lançado no dia 14/09/2021 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 20/09/2021 (segunda-feira).

Assim está ainda disposto em Resolução do TJMT que trata do tema:

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP No 05, DE 14 DE FEVEREIRODE 2019.

Altera o art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”.

O PRESIDENTEDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa de 13 de dezembro de 2018, nos autos da Proposição 22/2018 (CIA 0100808-06.2018.8.11.0000).

Art. 1o Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.

Art. 2o Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.

Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente

da presença destes na sessão. ” (NR)

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA

(assinado digitalmente)

No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 21/09/2021, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 20/09/2021.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021